Tribunal: TJES
Processo: 5002250-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002250-87.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WELLINGTON FERNANDES ROSA e outros

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTENTO DE PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência de cabimento. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à natureza do ato impugnado, alegando que a decisão agravada determinou o envio do feito à contadoria para apuração do valor atualizado da execução, o que afastaria seu caráter terminativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao reconhecer que o ato judicial impugnado no agravo de instrumento não teria caráter de decisão interlocutória, mas de sentença, inviabilizando o conhecimento do recurso manejado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como meio de rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado analisou expressamente a natureza jurídica da decisão impugnada, concluindo tratar-se de sentença, pois homologou os cálculos, arbitrou honorários sucumbenciais e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), encerrando a fase executiva do feito.

O cabimento do recurso não se define pela nomenclatura utilizada pelo juízo
a quo
, mas sim pelo conteúdo material da decisão, sendo correta a inadmissão do agravo de instrumento e a indicação da apelação como via adequada.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente a tese jurídica de forma fundamentada, sendo desnecessário o prequestionamento numérico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera discordância da parte com o julgado não autoriza a oposição de embargos de declaração, salvo se presentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a citar expressamente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que a tese jurídica tenha sido analisada de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.009 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021; TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, j. 05.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRU
MENTO
Nº
5002250-87.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:

WELLINGTON FERNANDES ROSA, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos por

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, uma vez que irresignado com o v. acórdão id. 9136619, em que se negou provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade – cabimento.

Em suas razões (id. 9416415), o embargante sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em omissão, apontando
“[...] a respeito do fato que a decisão alvo do agravo de instrumento determinou o prévio envio do feito para cálculo na contadoria”
eis que
“a expedição do precatório/RPV pressupõe esse ato subsequente de apuração do valor atual da execução”
, sendo possível constatar que
“o provimento jurisdicional não pôs fim à fase de cumprimento”
. Assim, pugna pelo provimento do aclaratório para restar sanada a suposta omissão, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões em id. 10544083, refutando a tese recursal e pugnando-se pelo desprovimento do aclaratório

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante.

Rememoro que o aclaratório se volta contra acórdão de agravo interno que teve provimento negado, ora interposto contra decisão monocrática que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento.

Apesar da alegação de omissão, verifica-se que o voto condutor é expresso acerca da natureza de sentença do ato judicial impugnado. Veja-se:

“
Na decisão monocrática objeto do presente recurso proferida pelo culto
Des. FÁBIO BRASIL NERY
, foi negado seguimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado pelo agravante por entender, em resumo, que
“
[...] a definição de sentença toma em consideração tanto o seu conteúdo, quanto o seu efeito; já as decisões interlocutórias, por exclusão, definem-se como pronunciamentos que resolvem questões incidentais do processo, sem, entretanto, colocar fim ao mesmo”
e que, no caso vertente,
“
[...] tratando-se de sentença que rejeita a impugnação apresentada, homologa os cálculos, arbitra honorários sucumbenciais e determina a expedição de precatório/RPV, cabível a interposição de apelação”.

Foi, então, que, irresignado com a referida decisão monocrática, o agravante interpôs o presente recurso de agravo interno, o qual passo a apreciar.

A
pós reexaminar os autos realizando o devido confronto entre a decisão atacada e os fundamentos trazidos pelo agravante, entendo por bem ratificar integralmente os termos daquele ato judicial, pois considero suficiente para afastar a irresignação apresentada.

E assim o digo, porque
o ato recorrido possui natureza de sentença, ou seja, decisão judicial terminativa, aquela que decide a questão principal, encerrando a fase de conhecimento ou execução do processo
.

Ademais, o C. STJ e este E. TJES já adotaram o mesmo entendimento em casos similares ao dos autos:

(...)

Destarte, seria apelação o recurso cabível, nos termos do art. 1.009 do CPC
1
.

Neste aspecto, rememoro que,
não é a nomenclatura utilizada pelo juiz que determinará a natureza do pronunciamento judicial, mas, sim, o seu conteúdo material.

In casu
, a simples leitura do conteúdo do pronunciamento judicial emanada pela Magistrada
a quo
revela se tratar de sentença, isto é, decisão terminativa que encerrou a fase de execução do processo, já que homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV – Requisição de Pequeno Valor
.

Neste cenário,
não se mostra possível, ainda, a incidência do princípio da fungibilidade recursal
, já que inexistente dúvida objetiva. Em caso análogo ao dos autos já se pronunciou este órgão fracionário: (...).”

Portanto, a suposta omissão quanto à majoração dos honorários recursais inexiste, tendo sido expressamente analisada nos moldes supra.

Ademais, ressalte-se que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.